Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão julgou extra petita ao declarar a legitimidade do protesto, pois o recurso tratava sobre a ausência da parte na audiência e a inexistência do dano moral.
2. “De acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado (‘da mihi factum dabo tibi ius’).” (REsp n. 1.922.279/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)
3. Na hipótese, o argumento da legitimidade do protesto foi o fundamento que autorizou o reconhecimento da não configuração dos danos morais, tal como lançado no acórdão: “Mesmo prescrita a ação executiva do cheque, o credor poderá ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 anos (art. 61 da Lei 7.357/85); propor ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e ajuizar a ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da citada Súmula 503.7.Na hipótese, o cheque foi emitido em 10 de outubro de 2016 e levado a protesto em 17 de fevereiro de 2020. (ID 49165900). Ou seja, no prazo de 5 anos para o ajuizamento da ação monitória. Com o protesto, interrompeu-se a prescrição, motivo pelo qual se encontra hígida a pretensão monitória.8. Remanescendo a via monitória como forma de realização do crédito, o protesto do título prescrito para a ação executiva não se mostra apto a configuração dos danos morais”.
4. Não há julgamento extra petita se o recorrente defendeu a inexistência de danos morais e a decisão embargada acolheu o pedido sob outro fundamento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.